Tribunal: TJDFT
Processo: 0707054-78.2022.8.07.0019
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Direito Processual Civil. Direito de Família. Apelação cível. Intempestividade. Justa causa. Atestado médico. Divórcio. Partilha de bens. Decisão parcialmente reformada.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que decretou o divórcio e a partilha igualitária dos bens adquiridos na constância da convivência marital. O réu, ora apelante, afirma que o imóvel objeto da partilha foi fruto de doação. A Procuradoria de Justiça alegou a intempestividade do recurso.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a juntada de atestado médico do advogado da parte configura justa causa para a devolução do prazo processual; e (ii) estabelecer a validade da doação de imóvel sem escritura pública.
III. Razões de decidir
3. O STJ entende que a simples juntada de atestado médico não configura justa causa para a devolução do prazo processual, exceto quando o atestado aponta expressamente a necessidade de afastamento.
4. No caso dos autos, o atestado médico indicava a necessidade de afastamento da advogada por três dias, coincidindo com o final do prazo recursal, tendo a requerente inclusive juntado exames médicos comprovando
5. A doação de imóvel de valor superior a trinta vezes o maior salário-mínimo vigente no País requer escritura pública, conforme art. 108 do Código Civil.
6. A validade do negócio jurídico requer forma prescrita ou não defesa em lei, conforme art. 104, inciso III, e art. 166, inciso IV, do Código Civil.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido apenas para conceder os benefícios da justiça gratuita ao recorrente.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 104, 108, 166.